Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716236-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIS REGINA DOS SANTOS MILHOMEM EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca da petição e documentos retro. Prazo: 5 dias. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito